Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-66.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO CONTRATUAL NEGADA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. PROVIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. FIXAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 20% COM BASE NA VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão desta turma. Alega contradição no julgamento do recurso inominado que manteve a sentença como baixada. Defende que a manutenção da fixação dos honorários sucumbenciais no montante de 20% sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, se mostra contraditória em relação ao disposto no Código de Processo Civil, art. 292. Requereu o acolhimento dos embargos.

2. Nada a prover. Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir questões já tratadas pela Turma, a qual analisou todo o conjunto probatório de documentos constante dos autos, não há irregularidade no julgado a merecer qualquer reforma. Não há obscuridade, erro ou contradição no Acórdão.

3. Conforme já destacado no item 4, do Acórdão no 1378576, não se trata de reconvenção, mas sim de pedido contraposto. O Código de Processo Civil se aplica de forma subsidiária no sistema dos juizados especiais. Noutro ponto, a sentença determinou o cumprimento estrito do contido na Cláusula 4.5 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que determinava o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor da causa e não no valor da condenação, sendo incabível fazer “adaptação” do contido no contrato a fim de modificar sobre qual critério incidirá a fixação dos honorários advocatícios, porque a parte ré está insatisfeita com o resultado do julgamento. Inexistindo mácula a ser corrigida, o acórdão não merece reforma.

4. EMBARGOS de DECLARAÇÃO da parte ré conhecidos e rejeitados.

5. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/199